Tribunal: TJDFT
Processo: 0714301-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714301-36.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO, MANDARIM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDA: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. STF E STJ. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. ARTIGO 874 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO AINDA NÃO EFETIVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE INVIABILIZADA. 1. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). 2. “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (STF, RE 1307334). “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” (STJ, Súmula 549). 3. Por sua vez, considerando que os devedores não apresentaram elementos hábeis a apontar a verossimilhança quanto à estimativa que formulou em relação aos bens penhorados, também nada dispondo ou comprovando acerca da existência (ou ausência) de possíveis débitos que eventualmente também pesassem sobre eles, não há como se vislumbrar o alegado excesso de penhora, senão após a realização de avaliação oficial, a teor do disposto no art. 874, inciso I, do CPC. 4. Quanto ao aventado excesso de execução, sem perder de vista que deve ser formulado em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, 525, §1o, V), sob pena de preclusão, de qualquer sorte, constata-se que a contadoria judicial ainda não promoveu a atualização do débito, como determinado na decisão recorrida, ainda não havendo como se atestar eventual equívoco a esse respeito. 5. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que a penhora em discussão recaiu sobre o bem de família de sua propriedade, o qual lhes serve de moradia e que é objeto da regra de impenhorabilidade. Afirmam que a constrição afronta os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da pessoa humana e devido processo legal; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, enfatizando o desrespeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor, tendo em vista que a satisfação do crédito poderá se dar a partir da penhora de outros bens de propriedade dos recorrentes, como salas comerciais. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, ao argumento de que fazem jus ao direito de moradia. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as futuras publicações e intimações deste feito sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 55092303). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 805 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever as conclusões do tribunal a quo para reconhecer que o imóvel objeto da constrição serve à subsistência da família e é protegido pela impenhorabilidade do bem de família implica reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.044.609/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 792, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, o acolhimento das teses veiculadas nas razões do recurso especial, centralizadas na alegação de que a transmissão do imóvel discutido nos autos ocorreu de forma fraudulenta, sendo incontroversa a fraude à execução, exigiria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça no ponto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.577/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na apontada transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Por fim, determino que todas as futuras publicações e intimações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 (ID 55092303). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025